Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INTERNO No 1012321-72.2020.8.11.0000 (ID no 50257971 - CLASSE 206 - CNJ - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - Comarca de Nova Xavantina)
Agravante : AUREA CRISTINA SOUSA VAZ
Agravado : JOSÉ CARLOS BIESDORF
Número do Protocolo : 1012321-72.2020.8.11.0000
Considerando os fundamentos da petição vinculada ao Id. no 53313491, bem como dos documentos a ela anexados (cf. Id. 53313495/53313496), defiro o pedido de dilação do prazo para manifestação do agravado por mais 05 dias (CPC, art. 139, VI).
Decorrido o prazo, certifique-se e, após, à conclusão para análise do recurso de agravo interno.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator